Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ. E EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
1. Nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94, o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, todavia, toda e qualquer execução será fundada em título contendo obrigação certa, líquida e exigível (artigos 783 e 786, ambos do CPC).
2. Na hipótese, o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes litigantes não preenche os requisitos executivos, pois a forma de pagamento e o termo do vencimento da obrigação não constam do instrumento contratual, o que gera incerteza quanto ao termo inicial da cláusula penal, juros e correção monetária das verbas, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma pelo patrono da parte executada visando apurar o “quantum” devido, de acordo com seu trabalho efetivamente prestado.
3. Apelação conhecida e não provida.